Tribunal: STJ
Processo: 0106201-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991751 - SP (2025/0106201-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GEOVANI MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FORNAZIN - SP454241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A defesa apresentou argumentos a favor da absolvição por insuficiência probatória, ou,
subsidiariamente, a absolvição no crime de associação ao tráfico e a desclassificação da
condenação no art. 33,
, para o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com redução de pena e
caput
substituição conforme art. 44 do Código Penal ou, caso mantidas ambas as condenações, a
revisão da dosimetria, fixando a pena do tráfico de drogas em 7 anos e da associação ao tráfico
de drogas em 4 anos, totalizando 11 anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal".
Dispositivos relevantes citados: Não houve.
STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50642725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: fa810a20-e8df-4381-b09a-937306b3afbb

Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: fa810a20-e8df-4381-b09a-937306b3afbb

AgRg no HABEAS CORPUS No 991751 - SP (2025/0106201-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GEOVANI MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FORNAZIN - SP454241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
COMO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A defesa apresentou argumentos a favor da absolvição por insuficiência probatória, ou,
subsidiariamente, a absolvição no crime de associação ao tráfico e a desclassificação da
condenação no art. 33,
, para o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com redução de pena e
caput
substituição conforme art. 44 do Código Penal ou, caso mantidas ambas as condenações, a
revisão da dosimetria, fixando a pena do tráfico de drogas em 7 anos e da associação ao tráfico
de drogas em 4 anos, totalizando 11 anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49692966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 27537328-0745-475e-aee0-ee343fc64381

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal".
Dispositivos relevantes citados: Não houve.
STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEOVANI MESSIAS DOS SANTOS
contra decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em seu favor.
Na espécie, pretendia o agravante a absolvição por insuficiência probatória, ou,
subsidiariamente, a absolvição no crime de associação ao tráfico e a desclassificação da
condenação no art. 33,
, para o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com redução de pena e
caput
substituição conforme art. 44 do Código Penal ou, caso mantidas ambas as condenações, a
revisão da dosimetria, fixando a pena do tráfico de drogas em 7 anos e da associação ao tráfico
de drogas em 4 anos, totalizando 11 anos de reclusão.
Neste agravo regimental, sustenta que "O que se discute aqui é a liberdade de um ser
humano que foi condenado em um processo eivado de diversas nulidades processuais, o que traz
a tona a ilegalidade presente e patente no caso concreto. Tal consideração não deve ser deixada
para segundo plano, devendo a jurisprudência ser aplicada a todos os casos verossimilhantes".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49692966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 27537328-0745-475e-aee0-ee343fc64381

Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja
absolvido por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pelo crime de associação ao tráfico
e a desclassificação da condenação no art. 33, caput, para o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com
redução de pena e substituição conforme art. 44 do Código Penal ou, caso mantidas ambas as
condenações, a revisão da dosimetria, fixando a pena do tráfico de drogas em 7 anos e da
associação ao tráfico de drogas em 4 anos, totalizando 11 anos de reclusão.
Contudo, a ele não assiste razão.
A sentença condenatória transitou em julgado em 29/3/2019, sendo que a presente
ação foi impetrada apenas em 26/3/2025, já tendo sido revisitada pelo Tribunal de origem por
meio de ação revisional. Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que o pleito foi atingido
pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se vislumbrarem flagrantes
ilegalidades no acórdão impugnado, inviabilizando a atuação desta Corte em sede mandamental,
a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão criminal.
Cito precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tendo em vista à
prática do delito descrito no art. 33, caput, §4°, da Lei n. 11.343/2006. A defesa e a
acusação interpuseram recursos de apelação ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso acusatório, a fim de
redimensionar a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. O trânsito em julgado da condenação foi
certificado em
.
17/04/2024
3. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado,
alegando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram
elementos suficientes para excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de
provas que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da
pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49692966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 27537328-0745-475e-aee0-ee343fc64381

6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de
burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024. (AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS
DE
CÂMERAS
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual
se alegava ausência de comprovação da autoria dos crimes de latrocínios tentados,
com base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.
2. O agravante sustenta que as provas são frágeis, destacando falhas no
reconhecimento do réu pelas vítimas e ausência de provas robustas para a
condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação
por latrocínio tentado, diante da alegação de fragilidade das provas e falhas no
reconhecimento do réu.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus,
bem como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade
de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já
transitada em julgado a sentença condenatória.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo depoimentos e imagens de
câmeras de segurança.
7. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível
com os estreitos limites do habeas corpus.
8. Quanto à dosimetria da pena, não há evidência de constrangimento ilegal, pois o
paciente não confessou o delito, não sendo aplicável a atenuante da confissão
espontânea.
Documento eletrônico VDA49692966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 27537328-0745-475e-aee0-ee343fc64381

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O reexame
de provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 3. A ausência de confissão do delito impede a
aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 02.09.2024. (AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49692966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:29
Código de Controle do Documento: 27537328-0745-475e-aee0-ee343fc64381

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 991.751 / SP
Número Registro: 2025/0106201-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022438320098260362 22438320098260362 23021596620248260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO FORNAZIN
ADVOGADO
: LEONARDO FORNAZIN - SP454241
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GEOVANI MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: FLORENTIN ANTUNES
CORRÉU
: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL MESSIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: BRUNO DE CARVALHO
CORRÉU
: VALDOMIRO ANTONIO DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS RIBEIRO DO PRADO
CORRÉU
: GEOVANI MESSIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: ALEXSANDRE APARECIDO BARBOZA AGOSTINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA50604944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: c69dcf5e-c275-48c0-8a26-9896fe97482b

DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEOVANI MESSIAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO FORNAZIN - SP454241
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: c69dcf5e-c275-48c0-8a26-9896fe97482b